Tribunal: TJBA
Processo: 8025468-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025468-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. FERNANDES DE ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESA E SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA, ROBUSTA E ATUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE RESTRINGIDA ÀS PESSOAS NATURAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por A. Fernandes de Andrade Transportes e Locação de Máquinas - ME e seus sócios contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento imediato das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à microempresa e aos seus sócios, diante da ausência de comprovação documental atualizada da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

4. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige prova robusta e atualizada da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação ou documentação desatualizada.

5. No caso concreto, a documentação apresentada pelos agravantes é antiga e não reflete a situação financeira atual, descumprindo determinação expressa para juntada de elementos atualizados que comprovem a hipossuficiência.

6. A inércia dos agravantes em cumprir a ordem judicial de apresentar documentos recentes inviabiliza a concessão do benefício pleiteado, não restando demonstrada a alegada incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova documental atualizada e robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. A ausência de apresentação de documentos atualizados, quando expressamente determinada pelo juízo, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade.

3. A alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos concretos e atuais, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça